Tribunal: STF
Processo: HC 61936
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-19
Data de publicação: 1984-06-19

Ementa:
1.HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE.
2.TRANSITADA EM JULGADO A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E NÃO
TENDO SIDO EXAMINADA A MATÉRIA DE NULIDADE EM PROCESSO DE REVISÃO,
INCOMPETENTE E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR NÃO SER O TRIBUNAL A
QUO A AUTORIDADE COATORA.
3.NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS.